Tribunal: TJES
Processo: 5003614-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003614-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ELIAS FARIAS QUIUQUI
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I
O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
José
Elias Farias Quiuqui

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca (Id 843351, p. 4/5) que, nos autos da “
ação
de alongamento (prorrogação) de dívida rural
” por ele ajuizada em desfavor do
Banco d
e Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – Bandes
, deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o requerido promova a baixa da negativação do nome do autor e de seus avalistas junto ao cadastro de devedores, bem como se abstenha de inclui-los nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias úteis e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da dívida rural de que trata a demanda.

Nas razões recursais (Id 843283), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)

a suspensão da exigibilidade do contrato é medida urgente e necessária, que tem respaldo na probabilidade do direito alegado e no perigo de dano;
(ii)
a manutenção da decisão agravada, na parcela que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do contrato, pode causar-lhe intenso prejuízo, uma vez que pode a instituição financeira executar o contrato e adotar medidas expropriatórias em seu desfavor;
(iii)
a orientação seguida pelo MM. Juiz está em dissonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 298/STJ e precedente vinculante em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp nº 1.531.676/MG, relª Minª Nancy Andrighi);

(
iv)
os documentos juntados aos autos demonstram sua justa pretensão e, muito embora sejam contratos particulares firmados entre as instituições financeiras e os produtores rurais ou suas cooperativas, são contratos de caráter público, que exercem uma verdadeira função social, na medida em que são amparados não só pela legislação especial, mas pela própria Constituição Federal;
(v)
há probabilidade do direito alegado e perigo de dano, com fulcro no direito ao alongamento resguardado na Súmula 298/STJ;
(vi)
há precedentes de todas as Câmaras Cíveis isoladas deste egrégio Tribunal no sentido de suspender, em hipóteses semelhantes, a exigibilidade do contrato; e
(vii)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja suspensa a exigibilidade do contrato, com a sua confirmação no julgamento de mérito perante o Órgão Colegiado.

Inicialmente proferi decisão no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do(s) contrato(s), de que trata a lide originária, até a prolação de sentença (Id 845325).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 959740).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
José
Elias Farias Quiuqui

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca (Id 843351, p. 4/5) que, nos autos da “
ação
de alongamento (prorrogação) de dívida rural
” por ele ajuizada em desfavor do
Banco d
e Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – Bandes
, deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o requerido promova a baixa da negativação do nome do autor e de seus avalistas junto ao cadastro de devedores, bem como se abstenha de inclui-los nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias úteis e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da dívida rural de que trata a demanda.

Nas razões recursais (Id 843283), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)

a suspensão da exigibilidade do contrato é medida urgente e necessária, que tem respaldo na probabilidade do direito alegado e no perigo de dano;
(ii)
a manutenção da decisão agravada, na parcela que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do contrato, pode causar-lhe intenso prejuízo, uma vez que pode a instituição financeira executar o contrato e adotar medidas expropriatórias em seu desfavor;
(iii)
a orientação seguida pelo MM. Juiz está em dissonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 298/STJ e precedente vinculante em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp nº 1.531.676/MG, relª Minª Nancy Andrighi);

(
iv)
os documentos juntados aos autos demonstram sua justa pretensão e, muito embora sejam contratos particulares firmados entre as instituições financeiras e os produtores rurais ou suas cooperativas, são contratos de caráter público, que exercem uma verdadeira função social, na medida em que são amparados não só pela legislação especial, mas pela própria Constituição Federal;
(v)
há probabilidade do direito alegado e perigo de dano, com fulcro no direito ao alongamento resguardado na Súmula 298/STJ;
(vi)
há precedentes de todas as Câmaras Cíveis isoladas deste egrégio Tribunal no sentido de suspender, em casos semelhantes, a exigibilidade do contrato; e
(vii)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja suspensa a exigibilidade do contrato, com a sua confirmação no julgamento de mérito perante o Órgão Colegiado.

De saída, abro um parêntese para afastar, ao menos em sede recursal, o argumento contido nas contrarrazões do banco agravado de que descaberia o pretendido alongamento da dívida rural, por ter sido celebrada
cédula de crédito bancário
, não se aplicando, por esse motivo, a Súmula 298 do STJ, segundo a qual “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Sem prejuízo do oportuno aprofundamento de sobredita questão perante o Juízo de 1º grau, parece-me desacertada a argumentação do banco agravado. Vejamos.

Como se sabe, o crédito rural foi institucionalizado pela Lei nº 4.829/65, com sua distribuição e aplicação segundo a política de desenvolvimento da produção rural do país, tendo em vista o bem-estar do povo (art. 1º); aplicado inicialmente por meio de
cédula de crédito rural
(DL nº 167/67), mais tarde o mútuo passou a figurar também em
cédula de crédito bancário
(Lei nº 10.931/2004).

Dessa forma, o crédito rural deve preservar a natureza jurídica da lei que o institucionalizou e com a disciplina dali decorrente (Lei nº 4.829/65), ainda que se trate de cédula de crédito rural ou bancário.

In casu
, o documento constante do Evento 843336, p. 10/12, pelo qual o banco agravado noticiou ao agravante a aprovação de sua solicitação de financiamento, tem como referência “Financiamento Rural” e seu texto confirma se tratar de crédito de natureza
rural
, por visar o “
plantio de 1,4 ha de pimenta e custeio associado, aquisição de irrigação e requerimento de outorga, utilizando a linha BNDES / PRONAF / MAIS ALIMENTOS 2014-2015...
”.

De igual forma, cabe ao Juízo de 1º grau enfrentar oportunamente a tese jurídica do agravado de que não seria possível o alongamento da dívida por se tratar de financiamento concedido com recursos próprios, e não por meio de repasse do Governo Federal (Id 959740, p. 5).

Afinal, não há meios de se aferir neste momento a origem do crédito em questão, por somente constar da cédula de crédito bancário que seria utilizado em uma parcela, “
a ser provido com recursos originários de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
” (Id 959744, p. 1).

Pois bem, esclareço que, ao recepcionar anterior
agravo de instrumento
(
nº
00
0
0
102
-
51
.20
20
.8.08.00
57
), a eminente
Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira
proferiu decisão no sentido de “
deferir
,
parcialmente,
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o Juízo de 1º grau aprecie o pedido de tutela provisória de urgência, independentemente de o autor comprovar, no prazo estipulado, que houve
prévio
requerimento administrativo para alongamento da dívida,
bem como sua
situação de adimplência junto
ao
demandad
o
” (Id 843350, p. 7/9 e ID 843351, p. 1/2).

Ao dar-lhe fiel cumprimento, o MM. Juiz apreciou o pedido de tutela de urgência formulado, deferindo-o, em parte, a fim de determinar a baixa na negativação do autor e de seus avalistas junto aos cadastros de devedores, bem como se abstenha de promover a sua negativação, indeferindo-o, todavia, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da dívida rural de que trata a demanda, o que constitui objeto do presente recurso.

Como exposto na decisão proferida no aludido
agravo de instrumento
(nº 0000102-51.2020.8.08.0057), a comprovação de prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida, bem como

da situação de adimplência junto à instituição financeira, não constitui condição de procedibilidade para ajuizar demanda pela qual se busca o alongamento de dívida rural.

Nesse cenário, deve prevalecer o entendimento consolidado pela Súmula 298 do STJ,
desde que preenchidos os requisitos legais
, conforme ressalva advinda da firme jurisprudência daquela colenda Corte.

Logo, sendo direito subjetivo do mutuário o alongamento do vencimento da dívida de crédito rural – repita-se, desde que sejam preenchidos os requisitos legais – é possível a suspensão da exigibilidade da dívida, até a prolação da sentença no feito em que se discute eventual direito ao benefício.

Assim decidiu a egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça ao apreciar questão análoga:

(...) 3. Até que efetivamente definida a possibilidade de renegociação da dívida dos agravantes, bem como os critérios a serem adotados para tanto,
deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do crédito em discussão nos autos de origem, a fim de evitar a consumação de prejuízos maiores ao exercício das atividades rurais dos agravantes
.

4. Recurso provido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0003550-39.2018.8.08.0045, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 10/09/2019, DJe 17/09/2019)

Nesse mesmo sentido, consignou em seu voto o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Relator de recurso que versa sobre a mesma matéria:

“Por ora,
deve ser mantida a suspensão da exigibilidade das dívidas, tendo em vista que tal medida não trará relevante prejuízo à esfera jurídica do banco recorrente, pois acaso seja revertido o entendimento que aqui se pronuncia, a parte credora não estará impedida de receber os valores devidos
, o que evidencia a inexistência de perigo na demora na prolação de decisão definitiva.

Por outro lado, acaso levada a efeito a execução das quantias inadimplidas, tal situação poderá ocasionar danos ao agravado diante da dificuldade que será ocasionada à sua atividade (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0003580-36.2019.8.08.0014, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 01/10/2019, publ. DJe 11/10/2019 – os destaques não constam do texto original)

Por estar o pedido de alongamento de dívida oriunda de cédula de crédito rural pendente de apreciação, pelo Judiciário, o título exequendo torna-se inexigível, de modo que, em sendo mantida sua exequibilidade, haverá manifesto risco ao resultado útil do processo, notadamente porque o ajuizamento de ação de conhecimento pelo devedor, a fim de discutir cláusulas de um título executivo extrajudicial, não inibe a propositura de ação de execução por parte do credor do mesmo título,
ex vi
do §1º do art. 784 do Código de Processo Civil
1
.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento

a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de que trata a demanda originária, até a prolação de sentença.
É como voto!

1
§1º. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NATUREZA DE CRÉDITO RURAL – SÚMULA 298
DO
STJ – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO SUBJETIVO DO MUTUÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO TJES –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) O crédito rural deve preservar a natureza jurídica da lei que o institucionalizou e com a disciplina dali decorrente (Lei nº 4.829/65), ainda que se trate de cédula de crédito rural ou bancário.

2)
A comprovação de prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida, bem como da situação de adimplência junto à instituição financeira, não constitui condição de procedibilidade para ajuizar demanda pela qual se busca o alongamento de dívida rural. Nesse cenário, deve prevalecer o entendimento consolidado pela Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme ressalva advinda da jurisprudência daquela colenda Corte.

3)
Sendo direito subjetivo do mutuário o alongamento do vencimento da dívida de crédito rural, desde que sejam preenchidos os requisitos legais, é possível a suspensão da exigibilidade da dívida, até a prolação da sentença no feito em que se discute eventual direito ao benefício.

4
)
Por estar o pedido de alongamento de dívida oriunda de cédula de crédito rural pendente de apreciação, pelo Poder Judiciário, o título exequendo torna-se inexigível, de modo que, em sendo mantida sua exequibilidade, haverá manifesto risco ao resultado útil do processo, notadamente porque o ajuizamento de ação de conhecimento pelo devedor, a fim de discutir cláusulas de um título executivo extrajudicial, não inibe a propositura de execução por parte do credor do mesmo título,
ex vi
do §1º do art. 784 do Código de Processo Civil.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,

conhecer e dar provimento
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.